Tribunal: TJSP
Processo: 1506587-95.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
FURTO PRIVILEGIADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações do representante da vítima e depoimentos dos guardas civis municipais, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Atipicidade com fundamento na insignificância. Descabimento – Avaliação indireta. Laudo realizado e subscrito nos termos do artigo 159, §§ 1o e 2o do CPP – Privilégio (CP, artigo 155,

Ementa:
FURTO PRIVILEGIADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações do representante da vítima e depoimentos dos guardas civis municipais, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Atipicidade com fundamento na insignificância. Descabimento – Avaliação indireta. Laudo realizado e subscrito nos termos do artigo 159, §§ 1o e 2o do CPP – Privilégio (CP, artigo 155, § 2o). Preenchidos os requisitos legais (primariedade e valor dos bens inferior a um salário mínimo). Precedentes do STJ – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases nos mínimos – Privilégio. Aplicação somente da pena de multa – Prequestionamento – Apelo desprovido.